Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. LÍDER RELIGIOSO. AUTORIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO FORMAL. DANO MORAL.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de violação sexual, com o emprego de meio fraudulento (ritual) empregado pelo agente, na qualidade de líder religioso, para enganar e viciar a vontade da vítima, na época com dezessete anos, para alcançar vantagem sexual, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 215, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.